Tribunal: TCU
Processo: 036.311/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12228/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.311/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane dos Santos Marques (CPF XXX.394.793-XX); Eudes Raulino Saraiva (CPF XXX.142.293-XX); Gilberto Wildemam de Almeida Ramos (CPF XXX.715.403-XX); Jose Eraldo de Oliveira Pereira (CPF XXX.324.603-XX); Luís Henrique Laune Fonseca (CPF XXX.955.503-XX); Luís Henrique Soares Santos (CPF XXX.247.403-XX); Maria Alcioneide Rosa do Nascimento (CPF XXX.469.811-XX); Maria Helena Barbosa Prazeres (CPF XXX.230.163-XX); Maria da Graça de Azevedo Lopes (CPF XXX.528.703-XX) e Rosa Graça Lima Barreto Domingues (CPF XXX.465.403-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.